Tribunal: TCU
Processo: 008.134/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5726/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.134/2021-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Alzira Maria de Oliveira (XXX.211.884-XX); Izael Pires Seixas (XXX.749.967-XX); Maria Jose da Silva Fernandes (XXX.232.244-XX); Maria da Consolacao Moreira Roland (XXX.611.316-XX); Marta da Conceicao Pereira (XXX.508.454-XX); Nadir Silva Pinto (XXX.074.506-XX); Neuza Bezerra Soares de Melo (XXX.994.794-XX); Petrinha Braga Fantoni (XXX.277.637-XX); Undine Frazao Sanches Ferreira (XXX.372.193-XX); Valda Fonseca Albertini (XXX.921.248-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (extinto) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.